Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR CONSIDERADO INEXISTENTE.DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. DEVER DE RESTITUIR. VOLTA DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.JULGAMENTO EXTRA PETITA.NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORALNÃO CARACTERIZADO. JUROS DE MORA NÃO INCIDENTES NO CASO.
1.Segundo o princípio da congruência, também chamado adstrição, simetria ou paralelismo, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, o juiz deve julgar em consonância com a pretensão do autor, de modo que não se pode decidir além do que foi pedido (ultra petita) nem aquém (citra ou infra petita) e dele se afastar (extra petita).
2. Na ausência de provas de que oautorcontratou empréstimo consignado, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e correspondente dívida.
3. Por não ter o autor demonstrado ter suportado danos morais, pois o valor do suposto empréstimo foi depositado na sua conta corrente e serviu para liquidar dívidas suas, afasta-se a pretensão indenizatória.
4. Não incidem juros de mora sobre o valor indevidamente depositado na conta corrente do autor por erro do banco e que será devolvido com objetivo de restituir as partes ao status quo ante.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Unânime.